Tribunal: STF
Processo: Inq 1915
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-05
Data de publicação: 2004-08-05

Ementa:
EMENTA: I. Lei penal em branco: aplicabilidade subordinada à
vigência da lei extrapenal a que remete o tipo, do que resulta a
atipicidade da conduta que lhe seja anterior.
II. Supremo
Tribunal Federal: sendo a guarda da Constituição sua função
precípua, incumbe-lhe conhecer da inconstitucionalidade de lei
suscitada na discussão de qualquer processo, ainda quando não seja
questão prejudicial da solução do caso concreto:
precedentes.
III.  Crime de responsabilidade: definição que,
segundo a orientação dominante na jurisprudência do STF, é de
competência privativa da União, o que é indiscutível quando se cuide
 dos tipos previstos no art. 1º do Dl. 201/67, que constituem
infração penal comum.